Tribunal: TJDFT
Processo: 0744045-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS DE 12% AO ANO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento e que julga pertinentes ao desate da lide. Sua motivação não precisa estar vinculada às teses jurídicas levantadas pelas partes para a solução do caso, desde que enfrente todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
2. A Lei no 14.181/21, ao incluir a temática do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, previu rito específico para repactuação das dívidas (arts. 104-A e 104-B, do CDC). A mera alegação de superendividamento em ação monitória não é apta, por si só, a ensejar a repactuação da dívida ou a impedir a constituição do título executivo.
3. A capitalização de juros pode ser pactuada nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, por força da Medida Provisória no 1963-17/2000, reeditada com o no 2.170-36/2001 (nesse sentido: REsp no 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; enunciado no 539 da Súmula do STJ).
4. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
5. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central é apenas um referencial; somente o exame do caso concreto pode determinar a abusividade de cláusula contratual de empréstimo ou de renegociação de dívida, bem como se compromete a adimplência do consumidor.
6. Recurso desprovido.